Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019019-31.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1018024-122019.811.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: IRACINA MARIA CAETANO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IRACINA MARIA CAETANO assistida pela Defensoria Pública Estadual em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Várzea Grande que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1018024-12.2019.811.0002 ajuizada pela Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis visando a solicitação de internação da parte Autora em leito domiciliar na modalidade Home Care, por ser portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica acamada, em uso contínuo de sonda vesical sonda naso-gástrica para alimentação.
A decisão objurgada postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após o contraditório e apresentação de documentos pelas partes requeridas.
O Agravante recorre sustentando que “ o nobre Magistrado que prolatou a decisão determinou que os requeridos, por meio de uma equipe multiprofissional realizassem uma visita ao paciente no prazo e 10 (dez) dias e elaborassem um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de “ home care”, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar” (id. 28258965).
Assevera que o prazo de 10 (dez) dias se esvaziou o prazo estipulado sem cumprimento, oportunidade que não apresentaram os documentos requisitados na r. decisão.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, pugna “seja liminarmente deferida a antecipação de tutela recursal para o fim de fornecerem gratuitamente à agravante o serviço de home care 24 (vinte e quatro) horas fixando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) para o fornecimento do serviço recomendado ou outro prazo”.
É o relatório.
Defiro
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito vindicado.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável, uma vez que segundo informações da Secretaria de Saúde SES –através do Ofício no 1078/ERS/ROOO/2019 a modalidade de tratamento de internação domiciliar –HOME CARE solicitada a paciente, não está disponibilizada pelos fluxos existentes no Sistema Único de Saúde- SUS em âmbito estadual, nem municipal (id. 28258967).
Assim, deve considerar as orientações do parecer do NAT, que noticiou que a internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care, bem estabelecida, havendo também indicação a necessidade indiscutível de cuidador (id. 28258967).
Desse modo, ao menos, neste momento processual INDEFIRO o efeito vindicado, até julgamento final deste agravo, recomendando a indicação do NAT, conforme este órgão noticiou.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora